Tribunal: TJSP
Processo: 0000668-74.2017.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000668-74.2017.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que são apelantes/apelados
JULIANO FERNANDES RITA e FELIX BENTO DE OLIVEIRA CUNHA, são
apelados/apelantes DENER DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Apelado RENALDO DE SOUZA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "i) DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos apelos
defensivos para redimensionar as penas impostas a DENER, FELIX e JULIANO para 09
(nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 906 (novecentos e seis) dias-multa, no
piso, como incursos nos artigos 33, caput e 34, combinados com o 40, inciso VI, todos da
Lei no. 11.343/03 e 70, do Código Penal; ii) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da acusação para condenar a) RENALDO às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão, e 906 (novecentos e seis) dias-multa, no piso, como incurso nos
artigos 33, caput e 34, combinados com o 40, inciso VI, todos da Lei no. 11.343/03 e 70,
do Código Penal, e b) DENER, FELIX, JULIANO e RENALDO às penas de 03 (três) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no piso, como
incursos no artigo 35 c.c. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11. 343/06. Comunique-se.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 2/22
VOTO No 15.037 (Digital)
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira
Apelantes/Apelados: DENER DE OLIVEIRA, FÉLIX BENTO DE
OLIVEIRA CUNHA e JULIANO FERNANDES RITA
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: Renaldo de Souza
Pela r. sentença de fls. 738/748:
- DENER DE OLIVEIRA, FÉLIX BENTO DE
OLIVEIRA CUNHA e JULIANO FERNANDES RITA, qualificados
nos autos, foram condenados às pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro)
meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1.036 (mil e trinta e seis) dias-
multa, no piso, sob o regime inicial fechado, como incursos nos artigos
33, caput e 34, combinados com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no.
11.343/03 e 70, do Código Penal
- DENER DE OLIVEIRA, FÉLIX BENTO DE
OLIVEIRA CUNHA e JULIANO FERNANDES RITA foram
absolvidos da acusação da prática do delito do artigo 35 da Lei no
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
- Renaldo de Souza, qualificado nos autos, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 3/22
absolvido da acusação de prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput, 34 e 35, combinados com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no.
11.343/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público (fls.
797/780), requerendo a condenação de DENER DE OLIVEIRA,
FELIX BENDO DE OLIVEIRA CUNHA e JULIANO FERANDES
RITA também pelo crime previsto no artigo 35, c. c. art. 40, inciso VI,
ambos da Lei 11.343/06 e de RENALDO DE SOUZA, pela prática dos
delitos descritos nos artigos 33, 34 e 35, c. c. art. 40, inciso VI, todos da
Lei 11.343/06, em concurso material de delitos.
Igualmente, irresignados, recorrem os réus.
JULIANO e FELIX (fls. 770/789) pleiteiam a
absolvição da prática do crime previsto no artigo 34 em razão do
princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a) a fixação da pena-
base no mínimo legal; b) o reconhecimento da confissão espontânea; c)
o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da
Lei 11.343/06; d) a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e) o
abrandamento do regime prisional; e, f) a substituição da pena
carcerária por restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 4/22
DENER (fls. 823/827) postula a absolvição em
razão da ausência de provas e a absolvição da prática do crime
previsto no artigo 34 em razão do princípio da consunção.
Subsidiariamente requer a) o afastamento da causa de aumento de
pena do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06; e, b) a majoração da
pena-base no patamar mínimo de 1/6.
Em suas contrarrazões, as partes pugnaram
pelo não provimento dos apelos adversos (fls. 843/854, 886/894, 896/900
e 904/909), ao passo que a d. Procuradoria Geral da Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento dos apelos defensivos e pelo
provimento do recurso da acusação (fls. 954/965).
O Advogado Constituído por DENER (fls. 968)
manifestou oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Narra a denúncia que em “30 de dezembro de
2017, na Rua Natal Paulo Gulo, número 820, Jardim Gloria, neste
município e comarca, DENER DE OLIVEIRA, FELIX BENTO DE
OLIVEIRA
CUNHA,
RENALDO
DE
SOUZA
E
JULIANO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 5/22
FERNANDES RITA, já qualificados, respectivamente, a fls. 09, 11, 13 e
15, associaram-se, juntamente com o adolescente Matheus Correar
Couto, para o fim de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput, e
34 da Lei 11.343/06.
Consta ainda dos autos que, em 30 de dezembro
de 2017, por volta das 15:30 horas, no mesmo endereço acima
mencionado, os mesmos, DENER DE OLIVEIRA, FELIX BENTO DE
OLIVEIRA
CUNHA,
RENALDO
DE
SOUZA
E
JULIANO
FERNANDES RITA traziam consigo, guardavam e transportavam, com
intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal, a saber, 1.854 (mil oitocentos e cinquenta e quatro)
flaconetes de Erythroxylon coca, substância popularmente conhecida
como cocaína, com peso bruto aproximado de 1.746,9 g (mil setecentos e
quarenta e seis gramas e nove decigramas), conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 24/25 e laudo de constatação preliminar de fls. 78/79,
destinadas à venda para consumo de terceiros, sendo que a prática
delitiva envolveu o adolescente Matheus Correar Couto.
Consta por fim dos autos que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local mencionadas no parágrafo anterior, os
mesmos DENER DE OLIVEIRA, FELIX BENTO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 6/22
CUNHA, RENALDO DE SOUZA E JULIANO FERNANDES RITA
possuíam e guardavam aparelhos e objetos destinados à preparação de
droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber,
uma balança de precisão, dois cadernos com anotações, ácido bórico,
sacos plásticos pequenos, 4.288 (quatro mil duzentos e oitenta e oito)
flaconetes vazios, liquidificador (conforme auto de exibição e apreensão
de fls. 24/25), sendo que a prática delitiva envolveu o adolescente
Matheus Correar Couto.
Ao que se apurou, pouco antes da data acima
descrita, os denunciados reuniram-se e passaram a explorar o tráfico
ilícito de drogas, de forma organizada e reiterada, no local já
mencionado, residência do primeiro denunciado, sendo que para tanto
obtiveram grande quantidade de cocaína, bem como instrumentos e
materiais para o fracionamento e o embalo das drogas obtidas, com
finalidade de posterior venda a consumidores de tóxicos que ali os
procuravam.
Na data acima mencionada, Policiais Militares
realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando foram
informados por residentes do bairro sobre a movimentação de pessoas
desconhecidas no imóvel em questão. Em seguida, os milicianos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 7/22
realizaram diligências na residência de DENNER, onde encontraram os
denunciados RENALDO e FELIX, juntamente com o adolescente
Matheus, embalando as drogas, enquanto JULIANO tentava fugir pelo
telhado da casa. No quarto em que eles embalavam as drogas ainda
foram encontrados uma balança de precisão e outros instrumentos já
indicados, que os denunciados possuíam e então ali também guardavam,
sem qualquer autorização legal, para o preparo de porções de drogas
para ilícita comercialização, bem como diversas anotações típicas da
contabilidade do tráfico ilícito de drogas (documentos de fls. 24/29).”.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 26/29), Laudo de Constatação (fls. 87/88), Auto de
Entrega (fls. 274/275), Laudo Pericial Exame em Peça (fls. 297/298),
Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 300/305) e pela prova oral
coligida.
A autoria também é certa.
FELIX (depoimentos nos autos digitais) disse
que, junto com JULIANO e o adolescente, alugou a casa de DENER
pelo valor de R$300,00 para o final de semana. Eles levaram cocaína
para o imóvel para prepará-la para posterior venda. Afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 8/22
DENER não tinha conhecimento dos entorpecentes e asseverou
desconhecer RENALDO.
JULIANO (depoimentos nos autos digitais)
confessou parcialmente os fatos, afirmando que a droga apreendida
pertencia a ele e ao corréu FELIX e que o adolescente Matheus
ajudava a embalar os entorpecentes. Disse que DENER não viu que
tinha drogas no imóvel e que não conhece RENALDO.
DENER, na fase policial, disse que as drogas
eram de FELIX e JULIANO e que emprestou o imóvel para ambos.
Em Juízo (depoimentos nos autos digitais), disse que sua mãe morava
no imóvel. Alterou ligeiramente a versão ao dizer que FELIX alugou o
local dizendo que promoveria uma festa. Ele pediu uma marmita para
FELIX que foi entregue por RENALDO e afirmou desconhecer a
presença das drogas no local.
RENALDO DE SOUZA (fls. 16), na fase
policial, negou a prática delitiva, alegando ser apenas entregador de
marmita. Em Juízo (depoimentos nos autos digitais), acrescentou que
foi abordado na calçada e não estava no interior do imóvel.
Trabalhava para sua tia, entregando as marmitas, e tinha R$70,00 em
sua posse, dinheiro proveniente das entregas daquele dia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 9/22
Contudo, a versão apresentada pelos réus não é
crível e restou dissociada do acervo probatório reunido nos autos.
A autoria restou alicerçada na prova oral
coligida nos autos (depoimentos nos autos digitais), notadamente nos
coesos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.
Narraram
os
milicianos
que
realizavam
patrulhamento de rotina pelo bairro quando foram informados por
um popular sobre movimentação estranha no local, embora o
proprietário estivesse viajando. Ao chegarem ao local, DENER saia do
imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Ouviram barulho
de alguém pulando o muro, por isso, entraram na casa e realizaram a
detenção dos corréus FELIX e RENALDO que estavam no cômodo
onde encontraram drogas em cima de um colchão, bem como
liquidificador, balança de precisão, ácido bórico e outros objetos
utilizados para preparo da droga. JULIANO tentou se evadir, mas foi
detido por outra equipe de policiais. Informalmente, DENER
confessou ter emprestado a casa para os demais réus, porque seus pais
estavam viajando e sabia que eles preparariam drogas. Havia também
um adolescente no interior do imóvel.
Neste ponto, imperioso esclarecer que o policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 10/22
não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo
imprescindível que se apresente uma razão concreta apta a torná-lo
suspeito, o que não foi feito na hipótese vertente.
A
este
argumento
acrescente-se
que
os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo
que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o
flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da
Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC
no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico de
drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou
núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática de
qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa”
(STJ, HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo que
sua caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando que haja
elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como nos autos,
que a posse da droga se destinava à traficância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 11/22
Os depoimentos das testemunhas arroladas pela
Defesa de DENER (Cilene de Cassia Barbosa e Roseli Maria Martins
Trinetta) e pela Defesa de RENALDO (Roselene Delfino da Fonseca),
além de não terem presenciado os fatos, apenas atestaram seus bons
antecedentes, não sendo suficientes para infirmar a responsabilidade
penal dos réus.
Ora, embora RENALDO alegue estar no local
apenas para entregar marmitas, fato é que foi surpreendido na
companhia de FELIX no interior do cômodo onde estava espalhada a
droga.
Do mesmo modo, inviável a absolvição de
DENER, a uma, porque sua versão de que alugou o imóvel não se
sustenta diante de seu interrogatório na fase policial, e a duas, porque
não é crível que desconhecesse a presença de tamanha quantidade de
tóxico, petrechos e insumos para o preparo de drogas no interior de
sua própria casa.
Destarte, a condenação de todos os réus,
inclusive de RENALDO, pelo crime de tráfico de drogas era mesmo de
rigor e deve prevalecer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 12/22
Do mesmo modo, correta a condenação de
todos os acusados pelo delito previsto no artigo 34 da Lei no 11.343/06.
Ora, verifica-se do acervo probatório reunido
nos autos que os réus tinham em depósito não apenas grande
quantidade de cocaína, mas também de insumo destinado para o
refino e preparo da droga, não havendo que se cogitar da aplicação do
princípio da consunção.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“(...) HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO
PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT,
E
34
DA
LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO
MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO
DELITO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
INVIABILIDADE.
CRIMES
AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. (...) 2. O crime descrito no
34 da Lei no 11.343/2006 busca coibir a produção de
entorpecentes, enquanto a norma incriminadora do tráfico
de
estupefacientes
possui
como
objetivo
obstar
a
disseminação dos materiais tóxicos. Sendo assim, nos termos
da orientação jurisprudencial desta Casa, necessário avaliar,
para fins de incidência do princípio da consunção, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 13/22
concreta
lesividade
dos
instrumentos
destinados
à
fabricação, preparação ou transformação dos entorpecentes.
Precedentes. 3. Na espécie, os condenados, além de terem em
depósito certa quantidade de entorpecentes para fins de
mercancia,
armazenavam,
em
significativa
escala,
maquinários e utensílios - balanças, tachos e substâncias
para mistura, com peso total, conforme auto de apreensão, de
dezenove quilogramas - que não se destinavam somente à
preparação dos estupefaciente encontrados no momento da
prisão dos réus, compondo, para além disso, laboratório que
funcionava
de
forma
autônoma,
proporcionando
a
preparação de número muito maior de substâncias
estupefacientes. Desse modo, inviável a incidência do
princípio
da
consunção,
porquanto
evidenciada
a
independência entre as condutas, ou seja, a fabricação ou
transformação dos materiais tóxicos não operou como meio
necessário para o crime de tráfico de entorpecentes. 4.
Habeas corpus denegado.” (HC 349.524/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 14/22
Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com
os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores
do ordenamento pátrio.
Por outro lado, com razão o Parquet ao
requerer a condenação de todos os réus também pelo delito do artigo
35 da Lei no 11.343/06.
Isso porque, restou demonstrado que os
acusados estavam associados para a prática do tráfico ilícito de drogas,
estando vinculados para o preparo e comercialização conjunta, o que
se depreende a partir da divisão de tarefas e permanência das
condutas no embalo e porcionamento das drogas.
Ora, de acordo com a prova oral colhida em
ambas as fases do processo, os réus estavam na casa de DENER,
durante a ausência dos pais dele, para o refino e preparo da droga
para posterior venda.
Não bastasse, os policiais militares informaram
que receberam informação de um transeunte indicando movimentação
estranha no local, embora os proprietários estivessem viajando.
Assim, muito embora DENER e RENALDO
aleguem desconhecimento total das drogas, não é crível que eles não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 15/22
soubessem da existência do estupefaciente e não estivessem associados
para a promoção do tráfico, a uma, porque RENALDO e FELIX
foram presos dentro do cômodo onde estavam as drogas, e a duas,
porque DENER era morador do imóvel.
Assim,
por
todos
esses
motivos,
restou
patenteado que os corréus ajustaram-se entre si para a prática do
comércio espúrio.
No mais, para a caracterização do crime
previsto no artigo 35 da Lei de Drogas basta que haja prova do
concurso entre eles e da nítida divisão de tarefas, como in casu.
Passo às reprimendas.
- Artigo 33
Atento ao artigo 42 da Lei no 11.343/06, as
penas foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, em 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa para o tráfico de drogas. O mesmo critério dosimétrico
deve ser utilizado para RENALDO.
Sobre a possibilidade de exasperar as básicas
em decorrência da natureza e quantidade de droga:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 16/22
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA
PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS
AFASTADAS.
AFIRMAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI DE
TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. Na
esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se
tratar de questão afeta a certa discricionariedade do
Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em
habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando
ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano,
sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo
fático-probatório. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006, mostra-se suficiente a motivar a exasperação da
pena-base a natureza e a quantidade da substância
entorpecente apreendida - duas porções de cocaína, pesando
1,976kg (um quilo, novecentos e setenta e seis gramas). (STJ,
HC no 258475/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA
PALHEIRO, j. 12/12/17).
Na segunda fase, inviável o reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 17/22
confissão espontânea, eis que ela foi parcial.
Como cediço, a configuração da referida
atenuante deve ser reservada a casos em que o agente, sem dificultar a
busca da verdade real, colabora para a total elucidação dos fatos, o
que não ocorreu.
A propósito:
“A confissão quando feita pela metade visando alterar a
verdade dos fatos não pode atenuar a pena” (TJSP

Apelação 990.08.184828-7 6a Câm. Crim. Rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro).

Na terceira fase, não era mesmo o caso de se
aplicar o redutor do tráfico privilegiado, considerando as
circunstâncias do caso concreto, a apreensão de grande quantidade de
droga, dotada de perniciosiodade, tudo a indicar que os réus não se
tratavam de “traficantes de primeira viagem”, mas sim de pessoas que
vinham se dedicando sistematicamente às atividades criminosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 18/22
Sobre o tema:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PACIENTE
CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS E 10
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL
FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. OFENSA À
SUMULA
N.
444
DESTA
CORTE.
PENA-BASE
REDUZIDA
AO
MÍNIMO
LEGAL.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE
O
PACIENTE
DEDICA-SE
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE.
MONTANTE DA PENA QUE NÃO PERMITE O
BENEFÍCIO.
PLEITO
DE
ABRANDAMENTO
DO
REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE QUE ENSEJAM O
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) - Esta Corte Superior tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 19/22
decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da
droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida,
são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade
criminosa e, em decorrência, podem embasar o não
reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006. Precedentes. - Hipótese em que inexiste
ilegalidade quando da não aplicação do privilégio, pois a
Corte local apontou a dedicação do paciente às atividades
ilícitas, destacando a quantidade e a variedade dos
entorpecentes apreendidos e as circunstâncias em que o
delito ocorreu, notadamente agravadas pelo fato de o
acusado contar com condenação provisória pela prática do
mesmo delito e por terem sido apreendidos 536 tubos
plásticos
vazios.
Modificar
tal
conclusão
requer
o
revolvimento fático probatório, inviável na estreita via do
habeas corpus. Precedentes. (STJ, HC 374992 / SP, Rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 07/02/2017
- Grifei)
A seguir, a causa de aumento do artigo 40,
inciso VI, da Lei de Drogas, foi adequadamente reconhecida, eis que o
crime de tráfico envolvia adolescente, pouco importando que ele já
tivesse passagens anteriores.
No entanto, tratando-se de apenas uma causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 20/22
de aumento de pena, impõe-se a majoração das penas em 1/6 e não
em 1/3 como operado em primeiro grau.
Assim, as penas perfazem 07 anos, 09 meses e
10 dias de reclusão, e 777 dias-multa, no piso.
- Artigo 34
As penas foram fixadas no mínimo legal (03
anos de reclusão).
A seguir, ausentes agravantes ou atenuantes a
serem consideradas.
Na terceira fase, presente a causa de aumento
do artigo 40, VI, impende-se majorar as penas em 1/6 e não em 1/3
como operado em primeiro grau, eis que presente apenas uma casa de
aumento de pena.
Assim, as penas perfazem 03 anos e 06 meses de
reclusão, e 816 dias-multa.
Por fim, o MM. Juízo a quo aplicou o concurso
formal de delitos (artigo 33 e artigo 34), eis que os réus mediante uma
mesma conduta, praticaram os dois crimes, de modo que as penas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 21/22
crime mais grave foram majoradas em 1/6, totalizando 09 anos e 26
dias, e 906 dias-multa, no piso.
- Artigo 35
As penas devem ser fixadas no mínimo legal (03
anos de reclusão e 700 dias-multa).
A seguir, ausentes agravantes ou atenuantes a
serem consideradas.
Na terceira fase, presente a causa de aumento
do artigo 40, VI, as penas são majoradas em 1/6, perfazendo 03 anos e
06 meses de reclusão, e 816 dias-multa.
Ao depois, inviável a substituição da carcerária
por restritivas de direitos, eis que não satisfeito o requisito objetivo
(artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Quanto ao regime prisional imponível à espécie,
correta a estipulação da modalidade prisional inicial fechada, para
todos os réus, por duas razões principais: a uma, porque foi
determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3o,
do Código Penal, a duas, porque guarda plena sintonia com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000668-74.2017.8.26.0551 - 22/22
gravidade do caso concreto, e também com as gravíssimas
consequências desse delito, que destrói famílias e subjuga
comunidades, além da forte repercussão social do crime em questão.
Ante
o
exposto,
i)
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos defensivos para redimensionar as penas
impostas a DENER, FELIX e JULIANO para 09 (nove) anos e 26
(vinte e seis) dias de reclusão, e 906 (novecentos e seis) dias-multa, no
piso, como incursos nos artigos 33, caput e 34, combinados com o 40,
inciso VI, todos da Lei no. 11.343/03 e 70, do Código Penal; ii) DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da acusação para condenar a)
RENALDO às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, e 906 (novecentos e seis) dias-multa, no piso, como incurso
nos artigos 33, caput e 34, combinados com o 40, inciso VI, todos da Lei
no. 11.343/03 e 70, do Código Penal, e b) DENER, FELIX, JULIANO e
RENALDO às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no piso, como incursos no
artigo 35 c.c. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11. 343/06. Comunique-se.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica